Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. Rejeita-se a alegação quanto à presença de contradição no acórdão porque observada fundamentação clara e coerente, amparada no entendimento de que Não se reconhece a fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que tem início da data de conclusão da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do DF, de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no Tema no 899 (RE 636886).
3. É reconhecida a presença de erro material, sem efeitos infringentes, para se manter a conclusão quanto à inocorrência de prescrição da pretensão autoral.
4. Embargos declaratórios desprovidos.